Tribunal: TJBA
Processo: 0001656-09.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001656-09.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUJAO ALIMENTOS S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO OLIVEIRA D AFONSECA, JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, EDUARDO DE FARIA LOYO, GUILHERME CESAR CAVALCANTE MUNIZ DA SILVA, JAQUELINE CONCEICAO MERCES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL
IDENTIFICADO
. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS.

EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E
DO RÉU REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. A autora aponta erro material no acórdão, referente ao percentual dos honorários de sucumbência. A empresa ré alega a existência de contradição e omissão no julgado, buscando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro material no acórdão quanto ao valor dos honorários advocatícios, que em um dos documentos constou como 18% (dezoito por cento) e em outro como 12% (doze por cento); e (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição, por divergir da sentença ao conceder pensão mensal, e em omissão, especificamente sobre a concessão da pensão mensal e a valoração do conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3.
C
onstatado o erro material no acórdão, que consignou percentual de honorários advocatícios (12%) diverso daquele efetivamente fixado no voto condutor do julgamento (18%), impõe-se a sua correção para fazer prevalecer o que foi decidido pelo colegiado.

4. A divergência entre o entendimento do juízo de primeiro grau e o do órgão julgador não configura contradição, mas o regular exercício da função revisora do tribunal. O vício da contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorreu.

5. Não há omissão no julgado, que se manifestou expressamente sobre a possibilidade de cumulação da pensão indenizatória com o benefício previdenciário, bem como sobre a distribuição do ônus da prova, que cabia à ré.

6. A pretensão da empresa embargante de rediscutir o mérito da causa é incompatível com a via dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas e não se prestam ao reexame do julgado por mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração da autora acolhidos, para sanar erro material. Embargos de declaração da ré rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível n.º
0001656-09.2010.8.05.0072
, figurando como Embargantes e Embargados
ISADORA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA REPRESENTADA POR JOSEMEIRE DA SILVA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e GUJÃO ALIMENTOS
S.A.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA E CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ
, nos termos do voto condutor.